Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 86008820 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Leidiene Alves de Jesus em desfavor da ora agravante, processo 0704423-74.2020.8.07.0006, determinou a penhora dos valores referentes à multa outrora fixada em sentença por descumprimento da obrigação no seu patamar máximo. Confira-se o teor da decisão agravada: Anote-se a penhora no rosto dos autos conforme petição de ID 85472509. A parte requerida alega que o cumprimento da liminar depende da apresentação de novo pedido médico. A autora manifestou-se no ID. 84575904. DECIDO. A sentença de ID. 71954722 determinou ao requerido: "autorizar, custear e conceder cobertura imediata ao exame denominado “painel de genes para câncer hereditário expandido”, nos exatos termos consignados no relatório médico coligido ao ID 64077808". A condenação referiu-se ao pedido médico já acostado aos autos pela autora. Não há determinação no sentido de que a autora deveria encaminhar novo pedido médico como condição para cumprimento da sentença. A parte requerida foi intimada, pessoalmente, em 9 de fevereiro de 2021, conforme certidão de ID. 83278403, e não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, devida a multa prevista no julgado em seu patamar máximo. Penhore o valor via SISBAJUD. Determino nova intimação da requerida, pessoalmente, para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nova multa diária a ser arbitrada por este juízo. Em razões recursais (Id 24951595), a agravante alega, em síntese, ser indevida a aplicação de multa, porque ausente descumprimento da obrigação, e suscita cerceamento de defesa, em razão da deficiência de fundamentação da decisão agravada. Aduz ser inexistente a comprovação de que a operadora de plano negou atendimento a agravada. Compreende ser necessária a disponibilização pelo médico assistente da paciente, a fim atualizar o seu estado real. Entende que a alegação de descumprimento ventilada nos autos e aceita pelo juízo “a quo” aplicou multa sem comprovar qualquer prejuízo a parte contrária. Alega que o pronunciamento agravado caracteriza decisão surpresa, sob o argumento de ter inviabilizado sua prévia manifestação. Frisa a ausência de prova concreta pela segurada/agravada do alegado descumprimento da obrigação de fazer. Brada presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, fundamentando o perigo da demora no receio de suportar ônus financeiro em decorrência de um fato inexistente. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam desbloqueados os valores constritos, afastando a multa aplicada. Preparo recolhido (Id 24951596). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, registro que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por si só, não torna a decisão imediatamente recorrível por enquadramento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil[1], porque de tutela provisória não tratou a decisão agravada. Ao que parece, a agravante agita correspondente dispositivo para sustentar a adequação recursal, com base em situação fática descompassada do caso concreto. Confira-se: “De outro vértice, é de suma importância frisar que o presente recurso tem como embasamento a norma estampada no art. 1.015, I, do CPC, visto que a decisão agravada imputou multa a agravante, pela suposta ausência em restituir as quantias a agravada” (grifo nosso) (Id 24951595, p. 2). No entanto, a sentença (Id 71954722 do processo de referência), confirmando a tutela provisória de urgência concedida, julgou procedentes os pedidos formulados, entre outros, para condenar à ré/agravante a "autorizar, custear e conceder cobertura imediata ao exame denominado “painel de genes para câncer hereditário expandido” nos exatos termos consignados no relatório médico coligido ao ID 64077808, sob pena de aumento da multa cominatória fixada por este juízo e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias indispensáveis para assegurar o cumprimento desta ordem judicial”. Evidentemente, não se trata de obrigação de restituição de quantias. Ademais, sobressai inepta tese recursal manifestamente contraditória concernente à indicação de óbice ao cumprimento da obrigação estipulada – em virtude da necessidade de apresentação de novo pedido médico –, concomitante à alegação de efetivo cumprimento de correspondente obrigação. De fato, a postulação tal como aviada prejudica a compreensão sobre o inconformismo, porque amparado em fundamentos fáticos incompatíveis. Ora, ou a parte cumpriu a sua obrigação, procedendo à cobertura imediata, nos termos da condenação pronunciada, ou não cumpriu em razão do obstáculo indicado no recurso. De qualquer sorte, sem prejuízo dessas considerações iniciais, nada obstante, em tese, autorizado, com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC retro mencionado, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. Ao exame dos autos, a agravante sequer ofertou impugnação à penhora determinada, elegendo a via recursal como manifestação primeira do inconformismo. Tanto é assim que, instado sobre o cumprimento integral da ordem de bloqueio no processo de referência, a agravante apresentou manifestação inequívoca nesse sentido. Vejamos: (...) Conforme se verifica na certidão de id. 87051110, foi cumprida integralmente a ordem de bloqueio eletrônico na quantia de R$90.000,00 (noventa mil reais), bem como determinou-se ainda, a imediata transferência do referido numerário para conta vinculada ao Juízo. Entretanto, resta impugnado o bloqueio realizado, vez que é indevido, bem como a respectiva decisão será discutida através do recurso cabível. Subsidiariamente, eventual quantia bloqueada somente poderá ser liberada mediante determinação de apresentação pela parte autora de caução idônea. Pede-se deferimento. (Id 87959179 do processo de referência) Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, o presente agravo de instrumento se mostra manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)